Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CONDUZIR ALCOOLIZADO. DESACATO. TESTEMUNHO POLICIAL. CREDIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO SATISFEITA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conduzir veículo automotor em via pública, sob a influência de álcool, é crime de mera conduta e independe de consequência fática para sua configuração.
2. O relatório de embriaguez, acompanhado do depoimento coeso dos agentes policiais, acerca dos sinais de alterações das capacidades psicomotoras do condutor, configuram prova eficaz do delito.
3. A reincidência em crimes dolosos, associada aos maus antecedentes, inviabiliza ao condenado usufruir dos benefícios previstos nos arts. 44 ou 77 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.